Tribunal: STF
Processo: HC 212773
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de J. G. M. contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 721.047/SC (364-377 do documento eletrônico 3).



    A impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[o] presente habeas corpus visa a desconstituir os acórdãos ilegais do Órgão Fracionário do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, tendo em vista a matéria nele discutida – a vedação legal à reprodução integral de decisão prévia, sem fundamentação própria por parte do Magistrado.



    Ou seja, o foco de insurgência é a decisão ilegal da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública, limitou-se a transcrever a decisão de 1° grau e o parecer ministerial, sem acrescentar nenhum parágrafo de sua autoria para afastar a tese defensiva” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] que seja declarada a nulidade do acórdão impugnado, determinando-se que o TJSC proceda a novo julgamento, desta vez fundamentando-o com argumentos próprios, vedada a mera transcrição da decisão de 1° grau e do parecer ministerial Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que “[...] a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (HC 112.207/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Nessa esteira: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação ‘per relationem’. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação.



    2. Conforme já decidiu a Suprema Corte, ‘a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF’ (HC nº112.207/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/12).



    3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’.



    4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar.



    5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 142.435-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Feitos esses registros, transcrevo, agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ADOLESCENTE INTERNADO PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE AUDIÊNCIA CONCENTRADA DE REAVALIAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA INDEFERIDO. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    – O acórdão recorrido apreciou de forma idônea a matéria submetida a julgamento, ao fazer remissão aos fundamentos da decisão de primeiro grau e da manifestação do representante do Ministério Público já existentes nos autos e adotando-os como razão de decidir, haja vista que eles são formalmente idôneos ao julgamento da causa, utilizando a técnica da motivação per relationem que é admitida tanto pela jurisprudência do STJ, quanto da Suprema Corte. Precedentes.



    – No mesmo sentido, diversos são os precedentes do Supremo Tribunal Federal reafirmando que se reveste de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República (AgRg no RHC n. 120.351/DF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 18/05/2015).



    – Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 29).



    Conforme se verifica, a Quinta Turma do STJ decidiu em harmonia com a referida orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator